Tribunal: STF
Processo: RE 95150
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-30
Data de publicação: 1981-10-30

Ementa:
Reclamação trabalhista. Salário complessivo. O salário complessivo que não é de admitir-se é aquele que engloba parcelas distintas sem especificá-las. Não o em que as parcelas se acham discriminadas. Acórdão que, anulando cláusula contratual que assim dispôs, ofendeu o ato jurídico perfeito e deferiu aumento salarial em dissídio individual. Ofensa aos arts. 153, § 3º e 142 da Constituição Federal. 
RE conhecido e provido.